Tribunal: TJSP
Processo: 1059434-98.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA
– Dissolução da pessoa jurídica no curso da demanda, sem posterior liquidação – Irregularidade- Sucessão processual- Legitimidade passiva dos sócios – Possibilidade:

– Diante da dissolução da pessoa jurídica, sem comprovação de posterior liquidação, cabível a sucessão processual pelos sócios no polo passivo da demanda. Exegese do art. 110 do Código de Processo Civil.

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA
– Dissolução da pessoa jurídica no curso da demanda, sem posterior liquidação – Irregularidade- Sucessão processual- Legitimidade passiva dos sócios – Possibilidade:

– Diante da dissolução da pessoa jurídica, sem comprovação de posterior liquidação, cabível a sucessão processual pelos sócios no polo passivo da demanda. Exegese do art. 110 do Código de Processo Civil. Ato irregular que atrai a incidência do art. 1.080 do Código Civil.

COBRANÇA DE DUPLICATA MERCANTIL
- Negócio subjacente válido – Compra e venda mercantil- Emissão de Duplicatas Mercantis – Inadimplemento – Ausência de novação pela diversidade de objetos– Cobrança - Possibilidade:

- Demonstrada a existência de compra e venda mercantil, por comprovante de recebimento de mercadorias, não desconstituído pelo devedor (CPC, art. 373, inciso II), revela-se válido o saque dos títulos de créditos discutidos. Ausência de prova de novação pela diversidade dos títulos abrangidos.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1059434-98.2017.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.874
Registro: 2020.0000761999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1059434-
98.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIA SANTANA
LACERDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMERCIAL FEGARO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059434-98.2017.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.874
-- voto n. 20.874 --
Apelação Cível n. 1059434-98.2017.8.26.0100
Apelante: Valdinéia Santana de Oliveira
Apelada: Comercial La Felicita Importação e Exportação EIRELI
Comarca: São Paulo Foro Central- 36a Vara Cível
Juíza de Direito: Priscilla Bittar Neves Netto
Sentença disponibilizada em 03/06/2020
LEGITIMIDADE PASSIVA
Dissolução da pessoa jurídica no curso da demanda, sem
posterior liquidação
Irregularidade- Sucessão processual-
Legitimidade passiva dos sócios Possibilidade:
Diante da dissolução da pessoa jurídica, sem comprovação de
posterior liquidação, cabível a sucessão processual pelos sócios no
polo passivo da demanda. Exegese do art. 110 do Código de
Processo Civil. Ato irregular que atrai a incidência do art. 1.080 do
Código Civil.
COBRANÇA DE DUPLICATA MERCANTIL
- Negócio subjacente válido Compra e venda mercantil- Emissão
de Duplicatas Mercantis Inadimplemento Ausência de novação
pela diversidade de objetos Cobrança - Possibilidade:
- Demonstrada a existência de compra e venda mercantil, por
comprovante de recebimento de mercadorias, não desconstituído
pelo devedor (CPC, art. 373, inciso II), revela-se válido o saque
dos títulos de créditos discutidos. Ausência de prova de novação
pela diversidade dos títulos abrangidos.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 1172/1176, proferida na ação monitória
movida por COMERCIAL FEGARO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059434-98.2017.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.874
contra
VALDINEIA
SANTANA
DE
OLIVEIRA,
CLÁUDIA
SANTANA
LACERDA e LEONARDO SANTANA LACERDA -ME, que (a) JULGOU
EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, em
face de Leonardo Santana Lacerda, condenando a parte requerente ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do
patrono do corréu, fixados em 15% sobre o valor da causa; (b) JULGOU
PROCEDENTE o pedido para condenar as corrés ao pagamento da
quantia de R$ 38.346,85, com correção monetária pela tabela prática do
TJSP, desde o ajuizamento, e juros legais de mora, a partir da
citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios do patrono do requerente, no importe de 15%
sobre o valor da condenação.
Apela a corré CLÁUDIA SANTANA LACERDA
(fls. 1178/1190), suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva,
tendo em vista que as transações comerciais, que originaram o débito ora
discutido, foram entabuladas exclusivamente com a sociedade Comércio
Cerealista Arroz Integral LTDA. ME., no período de junho a julho/2015,
antes de sua admissão como sócia; e que inexistente liquidação após a
dissolução da pessoa jurídica.
Aduz a inépcia da petição inicial, em virtude
da ausência da comprovação efetiva da entrega de mercadorias; e carência
da ação, decorrente do título judicial formado nos autos da ação
declaratória movida pela devedora contra a ora credora (processo n.
1097027-35.2015.8.26.0100), que tramitou perante a 21a Vara Cível
Central.
No mérito, sustenta a novação do débito por

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059434-98.2017.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.874
meio de acordo celebrado entre as partes, que englobou os títulos
discutidos, além da inexigibilidade, conforme reconhecido no processo
supracitado.
O recurso é tempestivo, estando a apelante
dispensada do preparo, em virtude da concessão dos benefícios da
gratuidade processual (fls. 1157). Fica, nesta oportunidade, recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo, em virtude do disposto no art. 1.012,
“caput”, do Código de Processo Civil.
Em
resposta,
a
apelada
postulou
a
manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (fls. 1193/1201).
É o relatório.
I. COMERCIAL FEGARO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI moveu ação monitória em face de COMÉRCIO
CEREALISTA ARROZ INTEGRAL LTDA. ME, afirmando ser credora da ré,
no importe histórico de R$ 27.071,99, relativo ao inadimplemento dos 21
títulos de crédito sacados em razão de compra e venda mercantil.
Deferida a emenda à inicial para a conversão
do feito em ação de cobrança pelo procedimento comum e inclusão no polo
passivo de VALDINEIA SANTANA DE OLIVEIRA, CLÁUDIA SANTANA
LACERDA e LEONARDO SANTANA LACERDA- ME. (fls. 82).
Houve a exclusão de Comércio Cerealista
Arroz Integral Ltda. do polo passivo (fls. 640/641), em virtude de sua
dissolução.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059434-98.2017.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.874
Após
defesa
dos
corréus
Leonardo
e
Cláudia, bem como a certificação do decurso do respectivo prazo para
Valdinéia, foi proferida a sentença de fls. 1172/1176, contra a qual a
apelante se insurge.
A preliminar de ilegitimidade passiva da
apelante não vinga.
Preleciona André Santa Cruz, “Ocorrido o ato
de dissolução da sociedade, cumpre destacar que ela não perde
automaticamente a sua personalidade jurídica. O ato de dissolução um
distrato ou uma decisão judicial, por exemplo- deverá ser registrado na
Junta Comercial, e a sociedade então inicia sua fase de liquidação”1, cuja
finalidade precípua reside na ultimação de suas obrigações, com a
realização do ativo e satisfação do passivo.
No caso, embora a fase de liquidação não
tenha se concretizado com o pagamento integral do passivo, a
irregularidade não constitui causa apta a afastar a responsabilidade dos
sócios perante eventuais credores, que já não podem se valer do
patrimônio da sociedade extinta pelo distrato.
Descumprida a exigência legal de quitação
do passivo, os sócios passam a ter responsabilidade ilimitada, nos termos
do art. 1.080 do Código Civil2, sendo insuscetível de lhes proteger a
personalidade jurídica distinta da sociedade, em virtude de sua
dissolução. Em caso análogo, confira-se o seguinte aresto:
1 CRUZ, André Santa. Direito empresarial. 8a ed. São Paulo: Método, 2018. p. 466.
22 Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a
responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059434-98.2017.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.874
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de
inclusão dos sócios no polo passivo. Pertinência. Empresa encerrada sem a
devida liquidação, sendo os titulares responsáveis pelo ativo e passivo.
Inclusão por sucessão processual prevista no CPC, art. 110, em razão de
responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios, disposta no CC, art.
1.080.
PROVIMENTO.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2165042-72.2020.8.26.0000,
Em
suma,
não
tendo
sido
concluído
regularmente o processo de liquidação, providência que incumbia aos seus
sócios, não podem estes opor a própria desídia em prejuízo de terceiro, a
fim de se escusarem das obrigações sociais não satisfeitas.
Da mesma forma, não encontra guarida a
alegação de inépcia da inicial, por falta de comprovação dos negócios
jurídicos subjacentes que respaldam as duplicatas mercantis sacadas.
Eventual carência probatória será resolvida
no plano do mérito com a improcedência da petição inicial, não havendo
se falar em documento indispensável à propositura da ação, que não se
confunde com aqueles úteis ao resultado favorável a uma das partes.
No mesmo caminho, a alegação de carência
de ação fundada na procedência, transitada em julgado, da ação
declaratória de inexigibilidade de título c/c indenização por danos morais
movida em face da ora apelada (processo n. 1097027-35.2015.8.26.0100),
que tramitou perante a 21a Vara Cível Central.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059434-98.2017.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.874
De fato, colhe-se dos documentos de fls.
974/987, que o título judicial naquela demanda apenas reconheceu a
inexigibilidade dos títulos levados a protesto, não desconstituindo a
higidez da relação obrigacional, tampouco o crédito.
No mérito, os documentos juntados pela
apelada são suficientes a demonstrar a existência da relação jurídica de
compra e venda entre as partes. Trata-se de notas fiscais e instrumentos
de protestos de duplicatas mercantis por indicação.
A alegação de invalidade dos documentos
que instruíram a petição inicial não se sustenta, já que comprovam a
efetiva entrega de mercadoria na sede da pessoa jurídica dissolvida,
cabendo à devedora a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito deduzido em juízo, nos termos do art. 373, inciso II, do Código
de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.
Constituía, pois, ônus da apelante, diante
da incontroversa relação contratual mantida entre as partes, demonstrar
que as mercadorias listadas não foram adequadamente recebidas,
mormente em razão da incidência da Teoria da Aparência, que preconiza a
presunção de validade da assinatura aposta por funcionário responsável
pelo recebimento das mercadorias ou pela supervisão da prestação de
serviços.
Ademais, observa-se que as duplicatas
mercantis que constituem objeto de cobrança se distinguem daquelas
elencadas pela apelante a fls. 1185/1186, que integraram a novação por

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059434-98.2017.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.874
acordo extrajudicial.
Como
bem
destacado
na
sentença
guerreada: “Consoante o documento de fls.323, verifico que realmente
houve novação e posterior pagamento dos débitos (fls. 321/420), mas tão
somente quanto aos títulos nos 10262,10283, 10328, 10395, 10440, 10473,
10584 e 10585 (fls. 323), sendo certo que os títulos objeto desta ação não
foram objeto de qualquer transação entre as partes ou sequer tiveram o
pagamento comprovado” (fls. 1175).
Demonstrada, portanto, a regularidade do
negócio jurídico subjacente e o inadimplemento dos títulos de crédito
sacados, de rigor a manutenção da procedência.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
20% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --